Tribunal: TJES
Processo: 0008553-63.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008553-63.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO DE SOUZA BOMFIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008553-63.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO DE SOUZA BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO.
ARTIGO 15
5
,

§4º, INCISOS I E IV,

DO CÓDIGO PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE.
INVERSÃO DA POSSE
DA
RES FURTIVA
AINDA QUE POR
CURTO ESPAÇO DE TEMPO
. PRECEDENTES
.

RÉU IMOBILIZADO QUANDO JÁ TENTAVA EMPREENDER FUGA.
RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
Vige em nosso ordenamento jurídico a Teoria da
A
motio
ou
A
pprehensio,
consumando-se o delito no momento da inversão da posse, “
tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima”.
(AgRg no HC n. 755.713/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)
.
2
.
Na hipótese,

o acusado foi abordado, após ter arrebatado a
res furtiva
, fora da residência da vítima, no quintal da propriedade,

já em processo de fuga, ou seja, já tendo percorrido todo o
inter criminis
, inexistindo razão para o acolhimento do pleito de reconhecimento do furto na modalidade tentada.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008553-63.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO DE SOUZA BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXSANDRO DE SOUZA BONFIM
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que:

“[...] no dia 06 de novembro de 2022, por volta das 12 horas e 35 minutos, na rua Anésio Alvarenga, n 0 286 (em frente ao prédio Gidamar, ao lado do Mercadito), bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, o denunciado subtraiu, com rompimento de obstáculo, juntamente com outro indivíduo não identificado 02 (dois) notebooks, sendo um da marca Lenovo e outro da marca Acer, 01 (um) Multímetro da marca Fluke 335, da vítima, Rodrigo Pinheiro das Graças, conforme auto de apreensão, fl. 11.

Consta nos autos que no dia 06 de novembro de 2022, por volta das 12 horas e 35 minutos, que a vítima estava na rua com sua família, quando recebeu ligação de um vizinho informando que a sua residência se encontrava aberta e que haviam 02 (dois) indivíduos rondando a referida residência.

Emerge o caderno investigativo que o porteiro do prédio ao lado da casa da vítima, percebeu atitude suspeita e indagou a um dos indivíduos que entrou na residência sobre o que ele fazia no local, o mesmo informou que estava trabalhando na obra da casa. A vítima ao receber tal informação voltou para sua residência imediatamente e ao chegar em seu imóvel avistou um indivíduo já saindo de sua casa com uma trouxa de roupas, utilizando como saco, haja vista que o denunciado e seu comparsa, fizeram uma “limpa” na casa da vítima.

Extrai-se dos autos que o denunciado foi abordado e imobilizado pela vítima com a ajuda de populares, já o outro indivíduo que estava com o denunciado conseguiu empreender fuga sem que fosse identificado. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, tendo o acusado, inclusive, confessado os fatos narrados na exordial acusatória.

Posto isso, passo ao pleito defensivo de reconhecimento do delito de furto na sua modalidade tentada.

O apelante fundamenta o petitório alegando, em síntese, que
“
nem mesmo saiu de dentro da residência da vítima com os bens, ou seja, não houve inversão da posse de fato. Além disso, por não ter saído de dentro da residência da vítima, consequentemente, os bens também não saíram da esfera de vigilância, já que os vizinhos e a própria vítima acompanharam a ação do recorrente”
.

Em detida análise ao feito, contudo, entendo que não lhe assiste razão. Explico.

Acerca da consumação dos delitos patrimoniais, importante relembrar que vige em nosso ordenamento jurídico a Teoria da
A
motio
ou
A
pprehensio,
consumando-se o delito no momento da inversão da posse, “
tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima”.
(AgRg no HC n. 755.713/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Na hipótese, ainda que não tenha obtido sucesso na tentativa de fuga, me parece evidente que houve a posse de fato da
res furtiva
pelo acusado.

Isto porque, os depoimentos colhidos durante a instrução processual, incluindo as declarações prestadas pelo recorrente, indicam que este foi imobilizado pela vítima, com os bens em seu poder, dentro de uma trouxa de lençol, no momento em que já tentava se evadir do imóvel.

O acusado foi abordado, após ter arrebatado a
res furtiva
, fora da residência da vítima, no quintal da propriedade,
já em processo de fuga,
ou seja, já tendo percorrido todo o
inter criminis
.

Como bem pontuado pelo ministro Moreira Alves, no julgamento do RE 102490/SP,
“
o
C
ódigo
P
enal não caracterizou o furto como subtração de coisa alheia móvel com fuga feliz”
.

Com efeito, ainda que o apelante não tenha obtido êxito na fuga, houve inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por exíguo lapso de tempo, o que determina a consumação do crime furto, na linha de entendimento pacífico da Corte Superior.
(AgRg no HC n. 780.259/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, REPDJe de 16/02/2024, DJe de 14/12/2023.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO
-LH
E

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.